Tribunal: TJES
Processo: 0000843-52.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000843-52.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO PAIVA FURTADO

APELADO: FAUZET FARHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE EQUINO – ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO NO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – EXEGESE DO ARTIGO 320 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A regra especial do inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil – que versa sobre prescrição quinquenal – tem interpretação restritiva, porquanto regula apenas prazo de prescrição de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular e, na hipótese concreta, a cobrança em face do requerido/apelante decorre de contrato verbal celebrado entre as partes em 30/05/2011, pelo qual foi pactuada a venda de cavalo da raça quarto de milha, conforme nota fiscal anexada, cujo preço teria sido parcialmente adimplido pelo comprador.

2)
Trata-se de negócio jurídico que não possui prazo específico na legislação civil, devendo se submeter, segundo a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3)
O instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, isto é, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, o que se descortinou no caso concreto com a impontualidade no pagamento da 11ª parcela, em 29/03/2012, de modo que o prazo prescricional (decenal) foi observado pelo autor/apelado ao ingressar com a presente ação no dia 08/05/2018.

4
)
Em se tratando de ação de cobrança, incumbe ao autor comprovar a regularidade da relação jurídica e do alegado débito (CPC, art. 373, inciso I), ao passo que o requerido/devedor deve demonstrar eventuais insubsistência da alegada dívida, mediante a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II) ou, a sua quitação.

5)
O pagamento, conforme inteligência do art. 320 do Código Civil, prova-se por escrito, por meio de documento que deve conter a assinatura do credor ou do seu representante, do que não se desincumbiu o requerido. Em suma: é do devedor o ônus da prova de quitação da dívida, de modo que, inexistindo comprovação cabal de pagamento de parcelas cobradas pelo autor, deve ser mantida incólume a condenação imposta no Juízo de 1º grau em relação aos valores inadimplidos.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Marcelo Paiva Furtado
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, complementada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Fauzet Farha
, julgou procedente o pedido a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), a ser monetariamente corrigida a partir da data da propositura da ação e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
o pedido deve ser liminarmente julgado improcedente, na forma do § 1º do art. 332 do CPC/2015, diante da prescrição da pretensão autoral;
(ii)
a presente ação foi ajuizada em 08/05/2018 visando a cobrança de valores supostamente devidos, representados por uma nota fiscal e documentos sem força executória e sem assinatura do requerido, com data de 20/06/2011;
(iii)
o prazo prescricional para a cobrança do crédito conta-se a partir do dia seguinte ao vencimento do título e o referido prazo prescricional aplicado para a ação de cobrança baseada instrumento público ou particular, sem executividade, é o de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; e
(iv)
em sendo superada a prejudicial de prescrição, o apelado não conseguiu comprovar a existência da alegada dívida, tendo em vista que os documentos anexados foram produzidos unilateralmente e devidamente impugnados.

Do que se depreende da síntese acima, são duas, fundamentalmente, as teses recursais:
(i)
que a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição quinquenal, não sendo decenal o prazo prescricional tal qual entendera o juiz sentenciante; e
(ii)
subsidiariamente, em sendo rechaçada a questão prejudicial, que o autor/apelado não comprovou a existência da dívida de que versa a presente ação.

A começar pela
prescrição
, argumenta o apelante que o prazo prescricional para a cobrança do crédito conta-se a partir do dia seguinte ao vencimento do título, sendo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil
1
.

A meu ver, não tem razão o apelante porque a regra especial do inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil – que versa sobre prescrição quinquenal – tem
interpretação restritiva
, porquanto regula apenas prazo de prescrição de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular e, na hipótese concreta, a cobrança em face do requerido/apelante decorre de contrato verbal celebrado entre as partes em 30/05/2011, pelo qual foi pactuada a venda de cavalo da raça quarto de milha, conforme nota fiscal de fl. 08, cujo preço teria sido parcialmente adimplido pelo comprador.

Dessa forma, trata-se de negócio jurídico que não possui
prazo específico
na legislação civil, devendo se submeter, segundo a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao prazo de prescrição
decenal
previsto no art. 205 do Código Civil:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MÚTUO VERBAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

4. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, ‘
não havendo prazo específico para manifestar a pretensão de cobrança de valor inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil’
(REsp 1.510.619/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 19/6/2017).

5. (...)

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2.489.964/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/04/2024, DJe de 02/05/2024)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. PAGAMENTO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DA CORTE.

1. Em se tratando de ação visando ao cumprimento de um direito alegadamente reconhecido pela contratante, de transferência da propriedade de determinado imóvel como parte do pagamento pelos serviços de construção prestados pela contratada,
inexistente prazo específico para a pretensão de cumprimento da obrigação, deve ser aplicado o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.585.979/SP, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020)

In casu
, o autor/apelado anexou controle interno dos pagamentos realizados pelo requerido/apelante, o qual demonstra ter ocorrido o adimplemento de 2 (duas) parcelas de R$ 900,00 (novecentos reais), nos dias 30/05/2011 e 15/06/2011 e, das 22 (vinte e duas) parcelas mensais e consecutivas de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), vencíveis a partir de 30/07/2011, teriam sido adimplidas apenas 8 (oito), incorrendo em mora o apelante a partir da parcela vencida no dia 29/03/2012, com isso caracterizando seu inadimplemento em relação às demais 14 (quatorze) parcelas de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

O instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, isto é, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, o que se descortinou no caso concreto com a impontualidade no pagamento da 11ª (décima primeira) parcela, no dia 29/03/2012, de modo que o prazo prescricional (decenal) foi observado pelo autor/apelado ao ingressar com a presente ação no dia 08/05/2018.

Na sequência, alega o apelante, de maneira pouco convincente, que o autor não conseguiu comprovar a existência da alegada dívida, tendo em vista que os documentos anexados foram produzidos unilateralmente e devidamente impugnados.

A questão deve ser solucionada à luz do ônus probatório (CPC, art. 373).

Em se tratando de ação de cobrança, incumbe ao autor/credor comprovar a regularidade da relação jurídica e do alegado débito (CPC, art. 373, inciso I), ao passo que o requerido/devedor deve demonstrar eventuais insubsistência da alegada dívida, mediante a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II) ou, a sua
quitação
.

A meu ver, desincumbiu-se o autor de seu ônus ao comprovar a emissão de nota fiscal da venda do equino (fl. 08), pelo preço de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), o que é confirmado pelo requerido em sua contestação, ao afirmar que ‘
o Réu não nega que no ano de 2011 adquiriu o cavalo do Autor
”

(fl. 26).

O
pagamento
, conforme inteligência do art. 320 do Código Civil brasileiro,
prova-se por escrito
, por meio de documento que deve conter a assinatura do credor ou do seu representante, do que não se desincumbiu o requerido/apelante ao alegar singelamente na sua contestação que “
todos os valores foram devidamente pagos, não restando nenhum valor para acerto final
” (fl. 26).

Em suma:
é do devedor o
ônus da prova de quitação da dívida
, de modo que, inexistindo comprovação cabal de pagamento de parcelas cobradas pelo autor/apelado, deve ser mantida incólume a condenação imposta no Juízo de 1º grau em relação aos valores inadimplidos.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 5%
o percentual de honorários sucumbenciais nela arbitrado, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_____________________________

1
Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.